Tribunal: TJDFT
Processo: 0729667-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729667-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: JESSICA FONSECA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA (requerida) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JÉSSICA FONSECA PEREIRA, processo n. 0709246-63.2021.8.07.0004, na qual deferiu pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 100954343): “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização proposta por JESSICA FONSECA PEREIRA em desfavor de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA – UNIMED RIO, com pedido de tutela de urgência, este consistente na determinação à ré que autorize e custeie em favor da autora a cobertura da internação e demais procedimentos necessários, em especial o parto por cesariana, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Narra a autora que é titular do plano de saúde administrado pela ré, estando adimplente com as obrigações contratuais. Assenta que está grávida com 39 semanas de gestação, necessitando de urgente interrupção da gestação, em razão de estar esta bastante avançada, bem como por ser o feto de tamanho grande, o que impossibilita a realização de parto normal. Ocorre que a solicitação do parto foi negada pela ré, sob a alegação de necessidade de cumprimento de período de carência contratual. Junta os documentos necessários à apreciação do pleito, sobretudo cópia dos documentos pessoais, da carteirinha, de relatórios e exames médicos e da negativa do plano. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se mostra presente, tendo em vista a prova da relação contratual e por estar o plano ativo (validade até 10/01/2050) – ID 100941143 - Pág. 1, com as mensalidades aparentemente em dia, até mesmo porque a negativa se deu por necessidade de cumprimento de carência contratual. Se não bastasse, há relatório médico indicando que a gravidez está avançada (39 semanas) e é considerada de risco em face de o feto ser grande e alto, caracterizando DCP (Desproporção cefalopélvica (DCP) é quando o diâmetro da cintura pélvica é menor que o diâmetro cefálico, vulgarmente falando, quando a cabeça do feto é maior que a da pelve da mãe, o que impede o parto normal.) – ID 100943945 - Pág. 1. De se ver que tal descrição enquadra a situação da demandante nos casos de urgência (decorrente de complicações no processo gestacional), o que estabelece o prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura (Lei no 9.656/98, artigos 12, V, “c” e 35-C, II). O perigo de dano se mostra evidente em razão do risco de morte à autora e ao nascituro decorrentes de complicações no processo gestacional, tanto é que solicitado o procedimento com urgência. Assim, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Vejamos o julgado de caso similar: AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PARTO. TROMBOFILIA NA GRAVIDEZ. COMPLICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. DANO MORAL. I - A necessidade de realização de parto em caráter de urgência, por complicações na gestação devido ao diagnóstico de trombofilia, tem obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, ainda que durante o período de carência do contrato, arts. 12, inc. V, alínea "a", e 35-C, inc. II, da Lei 9.656/98. Reformada a r. sentença. II - A negativa de autorização para realização do parto da autora, apesar de ter gerado transtornos e preocupações, não caracterizou dano moral, pois (i) ela tinha ciência de que poderia não ter o procedimento coberto pelo plano de saúde, o qual foi contratado no terceiro mês de gravidez, e (ii) a autora não ficou descoberta, pois obteve a antecipação de tutela no mesmo dia em que houve a recusa da Seguradora-ré. III - Apelação parcialmente provida. (Acórdão n.1121867, 00142393820178070003, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no PJe: 13/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao estado anterior, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize e custeie em favor da autora, imediatamente, ou seja, sem a necessidade do cumprimento de período de carência contratual, a cobertura da internação e demais procedimentos necessários, em especial o parto por cesariana, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante das peculiaridades do caso, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado. (...)” Inconformada, a parte ré recorre. Aduz que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência deferida na origem, pois, neste caso, necessário observar o prazo de carência que seria até o dia 07/10/2021. Defende que se trata de parto a termo, pois realizado entre a 37a e 42 a de gestação, por isso não estaria o plano de saúde obrigado a custear o parto antes da carência, cujo prazo foi amplamente informado a agravada. Destaca que “NÃO CABE ÀS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO SUPLETIVA ESTATAL DE ASSEGURAR A TODOS OS CIDADÃOS O DIREITO ILIMITADO À PROTEÇÃO A SAÚDE, HAJA VISTA, QUE SUAS OBRIGAÇÕES SE LIMITAM À GARANTIA A SEUS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR NA FORMA EM QUE FOR CONTRATADA.” Noutro ponto, insurge-se contra a multa cominatória fixada em R$10.000,00 por dia, sem que tenha sido fixada limitação para o caso de eventual descumprimento da liminar. Pondera que a multa é desnecessária, posto que a agravante agiu no exercício regular de direito, além do que, o valor fixado seria desproporcional em relação a obrigação, por isso requer a sua exclusão ou a redução. Liminarmente pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso, para revogar a r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 29028286). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Fazendo um juízo de cognição meramente sumária, inerente ao exame das liminares, tenho que a r. decisão agravada, em princípio, está em sintonia com a jurisprudência da Corte, posto que a carência de 300 dias, prevista para o "parto a termo", no art. 12, V, a, Lei 9.656/98, não alcança as hipóteses de emergência. Confira-se: AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PARTO. TROMBOFILIA NA GRAVIDEZ. COMPLICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. DANO MORAL. I - A necessidade de realização de parto em caráter de urgência, por complicações na gestação devido ao diagnóstico de trombofilia, tem obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, ainda que durante o período de carência do contrato, arts. 12, inc. V, alínea "a", e 35-C, inc. II, da Lei 9.656/98. Reformada a r. sentença. II - A negativa de autorização para realização do parto da autora, apesar de ter gerado transtornos e preocupações, não caracterizou dano moral, pois (i) ela tinha ciência de que poderia não ter o procedimento coberto pelo plano de saúde, o qual foi contratado no terceiro mês de gravidez, e (ii) a autora não ficou descoberta, pois obteve a antecipação de tutela no mesmo dia em que houve a recusa da Seguradora-ré. III - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1121867, 00142393820178070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no PJe: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO DE URGÊNCIA. RISCO PARA O FETO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A carência de 300 dias, prevista para o "parto a termo", no art. 12, V, a, Lei 9.656/98, não é aplicável em hipóteses onde há necessidade de atendimento emergencial, conforme consta da alínea c, do mesmo dispositivo legal. 1.1. Precedente do STJ: "(...). 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. (...)." (AgRg no Ag 845.103/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/04/2012). 2. Uma vez demonstrada a necessidade de parto cesárea de urgência, comprovada por intermédio de solicitação de internação, revela-se injusta a recusa por parte da prestadora de assistência médico-hospitalar. 3. O dano moral decorre do próprio fato, não exigindo a demonstração do dano. A atitude da seguradora, em resistir injustamente à cobertura, aliada à situação de vulnerabilidade da autora, provocou significativo abalo psicológico na segurada, suficiente a caracterizar o dano moral, comparecendo, em casos como estes, subestimar por demais o sentimento humano, deixar de reconhecer o abalo justificador do dano. 4. Apelo improvido. (Acórdão 893764, 20130110514335APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/9/2015, publicado no DJE: 17/9/2015. Pág.: 96) AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PARTO. TROMBOFILIA NA GRAVIDEZ. COMPLICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. DANO MORAL. I - A necessidade de realização de parto em caráter de urgência, por complicações na gestação devido ao diagnóstico de trombofilia, tem obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, ainda que durante o período de carência do contrato, arts. 12, inc. V, alínea "a", e 35-C, inc. II, da Lei 9.656/98. Reformada a r. sentença. II - A negativa de autorização para realização do parto da autora, apesar de ter gerado transtornos e preocupações, não caracterizou dano moral, pois (i) ela tinha ciência de que poderia não ter o procedimento coberto pelo plano de saúde, o qual foi contratado no terceiro mês de gravidez, e (ii) a autora não ficou descoberta, pois obteve a antecipação de tutela no mesmo dia em que houve a recusa da Seguradora-ré. III - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1121867, 00142393820178070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no PJe: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, de uma leitura superficial dos autos, verifica-se que a parte agravada teria demonstrado haver situação de emergência na realização do parto, caracterizada pela "Desproporção cefalopélvica (DCP) (do grego-latim cephalos, cabeça) é um termo obstétrico para quando a pelve materna não é larga suficiente para permitir a passagem da cabeça do bebê." (https://pt.wikipedia.org/wiki/Desproporção_cefalopéelvica), tendo sido relatado pelo médico assistente que “Necessita de cesariana com urgência CID O33.9” (ID 100943945). A propósito, registre-se que o CID O33.9 corresponde a “Assistência prestada à mãe por uma desproporção, não especificada”. Com efeito, verifica-se que muito embora a parte recorrente tenha insistido que se trata de "parto a termo", por isso necessário aguardar a carência, em tese, não descaracterizou a situação de emergência decorrente da doença diagnosticada, o que, como dito, afastaria a carência em questão. Logo, em tese, fazendo um juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte a gestante e/ou ao seu feto, ou agravamento do estado de saúde destes, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor, quando poderá perfeitamente cobrar pelas despesas realizadas. Com relação a multa cominatória fixada, tenho que não há urgência que imponha o deferimento da liminar para reduzi-la e ou limita-la, pois, em princípio, necessária para compelir ao cumprimento da ordem judicial, além do que, eventual exagero poderá ser realizado a qualquer momento no curso da demanda, inclusive na fase de cumprimento de sentença, o que ainda nem é caso. Inarredável que se trata de questão que permite aguardar o exame conjunto com o egrégio colegiado. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator